Tribunal: TJDFT
Processo: 0740433-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0740433-14.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAIMUNDA DE CASCIA FEITOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado, o qual não merece ser conhecido. Depreende-se que o prazo para interpor Recurso Inominado contra a sentença é de 10 (dez) dias contados da data em que a parte teve ciência do ato. No caso em questão, a sentença foi disponibilizada em 09/09/2025 (ID n.o 78087807), tendo sido publicada em 10/09/2025, data em que o recorrente tomou ciência da referida publicação , o que enseja o início da contagem em 11/09/2025, findando-se o prazo para interposição de recurso em 24/09/2025. No entanto, a parte apresentou o referido recurso inominado em 30/09/2025 (ID n.o78087909), patente, portanto, a sua intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso em face de sua deserção. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora